Tribunal: TJBA
Processo: 8020443-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n. 8020443-10.2026.8.05.0000 - Comarca de Itacaré/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Eduardo Oliveira dos Reis Junior

Defensor Público: Dr. Walter Nunes Fonseca Júnior

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA.

Processo de Origem: 8000974-29.2023.8.05.0114 / 8000417-08.2024.805.0114

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO E
AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA
(ART. 155, §4°, INCISO I, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL,
C/C LEI N° 11.340/0
6
)
.
ALEGATIVAS
DE
DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DAS DECISÕES DE
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
,
BEM COMO
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA
.
INACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS
.
HISTÓRICO DE PRÁTICA REITERADA DE FURTOS, ROUBOS, AMEAÇAS E AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA A COMUNIDADE E A PRÓPRIA FAMÍLIA. ACUSADO QUE, MESMO CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL, TERIA SUPOSTAMENTO ENVIADO MENSAGENS DE CONTEÚDO INTIMIDATÓRIO E AMEAÇADOR À PRÓPRIA GENITORA. APONTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IN
ALBERGAMENTO
. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
ALEGATIVA
DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA.
AÇÃO PENAL SUSPENSA EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA DEFESA. I
NEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Eduardo Oliveira dos Reis Junior, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA.

II -
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/06/2023, posteriormente convertida em preventiva, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 155, §4°, inciso I, e art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A instrução criminal foi finalizada em audiência realizada no dia 25/01/2024;
sendo o

feito concluso para prolação de sentença; a Magistrada a quo, em 13/03/2024, a pedido da Defesa, determinou a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, tombado sob n° 8000417-08.2024.8.05.0114.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 102006697), o excesso de prazo para a formação da culpa, diante da paralisação da ação penal em razão do incidente de insanidade mental instaurado. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e das decisões de manutenção da prisão preventiva, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da proporcionalidade. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 104225142) noticiam,
in verbis
:
“[...]
O réu foi preso em flagrante delito em 15/06/2023 pela suposta prática dos delitos de PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (REVOGADO PELA LEI N° 14.132/2021) ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 - LCP (REVOGADO PELA LEI N° 14.132/2021) (LEI MARIA DA PENHA), FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTACULO ART. 155, § 4°, INC. 1 DO CPB (LEI MARIA DA PENHA), AMEAÇA ART. 147 DO CPB (LEI MARIA DA PENHA). Em audiência de custódia realizada no dia 16/06/2023, após parecer do Ministério Público pela homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva e da manifestação defensiva pela não homologação e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, este juízo entendeu presente o pressuposto material detalhado no art. 302, inciso IV, do CPP, estando o flagrante regular, razão pela qual foi homologado. Quanto à prisão preventiva, esta foi decretada com fulcro no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 11.370/06 (Lei Maria da Penha) para fins de garantir a ORDEM PÚBLICA
[...]
Em 31/07/2023, houve pela defesa, pedido de Relaxamento da Prisão fundamentado no excesso de prazo para oferecimento da denúncia. O Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente em 08/08/2023, pela prática dos crimes previstos, conforme a classificação inicial, no art. 155, § 4°, inc. I do CPB, (furto qualificado com destruirão ou rompimento de obstáculo) e art. 147 do CPB em contexto de violência doméstica, a ser interpretado à Luz da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Em cota ministerial requereu o Parquet o indeferimento do pedido de relaxamento de prisão, por não se verificar a existência de fatos novos ou modificação daqueles que ensejaram o decreto prisional do denunciado. Ainda, quanto ao alegado excesso de prazo, este estaria superado ante o oferecimento da denúncia, razão pela qual pugnou pela manutenção da prisão preventiva do réu. Este juízo exarou decisão em 28/09/2023 recebendo a denúncia e, na mesma oportunidade, indeferindo o pedido defensivo, mantendo-se a prisão preventiva do réu, por seus próprios fundamentos. Ainda, no ato decisório, foi destacado que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, tratando-se, pois, de um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, a sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam interferir na tramitação da ação penal. Nesse cenário, ressaltado que, na hipótese dos autos, examinadas as circunstâncias da causa, não estaria verificada irrazoável demora no trâmite da ação penal ou desídia no impulsionamento do feito. O réu, citado em 09/10/2023, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação em 17/10/2023, sem preliminares, tendo sido exarada decisão por este juízo em 30/10/2023, na qual mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento realizada em 25/01/2024, oportunidade em que ouvida a vítima, genitora do acusado, as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e, por fim, realizado o interrogatório do réu. Não havendo diligências pelas partes, este juízo encerrou a instrução e converteu as alegações finais em memoriais. O Ministério Público apresentou alegações finais em 26/02/2024, pugnando pela condenação do réu como incurso no artigo 155, §4º, I, c/c art. 147, ambos do Código Penal com interpretação dada pela Lei 11.340/06. A Defensoria Pública apresentou alegações finais em 04/03/2024, fazendo, ainda, a juntada de relatório médico, extraído dos autos de n. 8001637-46.2021.8.05.0114, indicando que o réu é usuário químico e possui sequelas. Em sede preliminar, visando apurar o quadro de comprometimento cognitivo do acusado, requereu a instauração do incidente de insanidade mental do acusado e dependência toxicológica, com a suspensão do curso processual até o resultado do processo incidental suscitado. No mérito, requereu absolvição do acusado por inépcia da denúncia em relação ao crime do art. 147, do CP ou ainda, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e observância do princípio do in dubio pro reo. Por fim, requerida a fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Em decisão exarada por este juízo em 13/03/2024, entendendo haver dúvida razoável quanto à higidez mental do denunciado, foi acolhido o pedido defensivo e determinada a instauração do incidente de insanidade mental, com determinação de encaminhamento dos documentos necessários ao Diretor do Hospital Psiquiátrico - HCTP – Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (Salvador), bem como a suspensão da marcha processual, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP. Certificado nos autos, em 19/03/2024, a instauração do incidente sob o n. 8000417- 08.2024.8.05.0114. Nos autos mencionados, já tendo sido apresentados quesitos pela Defensoria Pública e pelo juízo, expedido ofício em 10/05/2024, ao Conjunto Penal de Itabuna, no qual custodiado o réu, para providências quanto ao encaminhado do mesmo ao Departamento de Polícia Técnica de Itabuna-Bahia, para que fosse submetido a exame de sanidade mental, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Houve reiteração do referido ofício ao estabelecimento penal em 23/07/2024. Em 29/07/2024 a Defensoria Pública informou nos autos que teria sido agendado o dia 12/07/2024, às 9h, para a realização do exame de insanidade mental no acusado, entretanto sem qualquer envio do laudo ao juízo, razão pela qual requereu a expedição de ofício ao DPT para envio do laudo, o que foi deferido por este juízo em 12/08/2024. Em 26/08/2024 expedido ofício ao DPT para juntada do laudo em 05 dias. Entretanto, certificado nos autos, em 31/10/2024, que, em que pese a reiteração do ofício ao DPT, teria passado in albis o prazo par a juntada do laudo de insanidade mental do acusado. Em 21/10/2024 enviado e-mail a este juízo, pelo DPT, solicitando documentos com a finalidade de prosseguir com o agendamento da perícia, o que foi devidamente encaminhado em 04/11/2024. Em 26/11/2024, ainda pendente a juntada do laudo, este juízo determinou, derradeiramente, expedição de ofício ao diretor do Conjunto Penal de Itabuna, bem como ao diretor do DPT de Itabuna para juntarem aos autos o laudo de sanidade mental do réu, sob pena de incorrerem em descumprimento de ordem judicial, a caracterizar crime e improbidade administrativa. Os ofícios foram devidamente expedidos em 06/12/2024, com certificação aos autos em 17/12/2024 de ausência de resposta. Em 23/01/2025, foram juntados aos autos o Laudo de Exame de Sanidade Mental do acusado, no qual concluiu-se “tratar-se de periciano com quadro compatível com Dependência Química a múltiplas drogas (CID-10: F19)”. Às respostas aos quesitos formulados, destaca-se que sinalizado pelo perito que não se trata de portador de retardo mental e que, apesar da capacidade de entender a ilicitude do fato praticado, desde que comprovadamente sob efeito das drogas e/ou da privação delas, não tinha a plena capacidade de determinar-se de acordo com o entendimento da ilicitude, havendo comprometimento da função psíquica denominada volição (capacidade de agir conforme a vontade). Instado a se manifestar, o Ministério Público juntou aos autos parecer em 29/04/2025 pugnando pela homologação do laudo pericial da insanidade mental, nos termos do art. 149, §1º, do CPP e pelo reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, com base no art. 26, parágrafo único do CP. Ainda, requerida a realização de estudo psicossocial junto à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com a elaboração de Projeto Terapêutico Singularizado (PTS) para o réu, conforme diretrizes da Resolução CNJ n.º 487/2023 e a substituição da prisão preventiva, se vigente, por medidas cautelares diversas, especialmente: a) Inclusão obrigatória em programa de tratamento de dependência química; b) Proibição de frequentar locais de consumo de entorpecentes, e, por fim, comunicação às autoridades sanitárias locais, para acompanhamento integral do caso, conforme a Lei n.º 10.216/2001 e a Resolução CNJ n.º 487/2023. Em 06/05/2025 sobrevieram aos autos fatos novos e de considerável gravidade, tendo a genitora do réu informado a este juízo que o acusado estaria, de dentro do presídio, enviando mensagens exigindo dinheiro e proferindo ameaças, estas formalizadas por meio de prints de mensagens via aplicativo WhatsApp. Nesse cenário, solicitou a concessão de medidas protetivas, alegando, para tanto, as reiteradas ameaças, o histórico de agressividade, o uso de drogas e o risco à sua integridade física e de sua família. Em 06/06/2025, em novo parecer, o MP destacou que, diante do novo cenário e da gravidade dos fatos narrados, persistiriam elementos concretos de risco à integridade física da vítima, mesmo com o réu sob custódia, a reforçar o estado de vulnerabilidade da genitora, agravado pela convivência com neta menor de idade e a mãe idosa com problemas de saúde. Ainda, que o comportamento do réu demonstraria clara periculosidade e descumprimento de limites, colocando em dúvida a viabilidade de concessão de medidas cautelares menos gravosas sem adequado acompanhamento psiquiátrico intensivo e em ambiente terapêutico monitorado e, portanto, antes da substituição da prisão preventiva, requereu: a) A realização urgente de estudo psicossocial e avaliação multidisciplinar pela RAPS, com o objetivo de verificar a viabilidade real da elaboração e cumprimento de um PTS; b) O deferimento imediato de medidas protetivas de urgência em favor da genitora, nos termos da Lei Maria da Penha, especialmente proibição de contato por qualquer meio de comunicação; c) A comunicação à direção do Conjunto Penal de Itabuna, para apuração da eventual utilização indevida de aparelhos de comunicação pelo interno e adoção de medidas disciplinares; d) A ciência e encaminhamento da denúncia à Autoridade Policial competente, para fins de apuração de possível crime de ameaça praticado mesmo no curso do processo de insanidade mental. Em análise ao novo contexto dos autos e, após parecer ministerial, este juízo exarou decisão em 16/06/2025, mantendo a prisão preventiva do réu, concedendo medidas protetivas de urgência à genitora e determinando outras diligências

[...]

Expedido ofício ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS/RAPS em 25/06/2025, bem como cumpridas demais diligências determinadas por este juízo. Cadastrado em autos apartados a Medida Protetiva de Urgência deferida em favor da vítima sob o n. 8001338-30.2025.8.05.0114. Em 08/07/2025 informado a este juízo, pelo Diretor do Conjunto Penal de Itabuna, a abertura de procedimento administrativo disciplinar 36/2025 para apuração dos fatos narrados na decisão supra. Certificado nos autos, em 19/08/2025, ausência de resposta pelo CAPS/RAPS, tendo este juízo determinada a reiteração da intimação na mesma data, tendo o ofício sido expedido em 18/09/2025, novamente sem resposta, conforme certificado nos autos em 29/10/2025. Instado a se manifestar, o Ministério Público juntou parecer em 07/11/2025, destacando que a resistência injustificada do ente da rede de saúde mental, inviabiliza providência essencial para o correto desfecho do incidente e a adequada articulação entre Justiça criminal e política pública de saúde, como exige a Resolução CNJ n.º 487/2023, sendo a diligência imprescindível para esclarecer a condição psíquica do requerido, mensurar risco e periculosidade, e desenhar o PTS exequível (internação, tratamento ambulatorial, vinculação a CAPS/ CAPS AD, fluxos de referência e contrarreferência), preservando a segurança das vítimas e a própria efetividade da jurisdição penal. Nestes termos, requereu o órgão ministerial a renovação da ordem à RAPS/CAPS de Itabuna/BA e a intimação pessoal do(da) coordenador(a) municipal da RAPS e do(da) gerente do CAPS competente para cumprimento da diligência, salientando que o próprio MP oficiaria paralelamente, no âmbito extrajudicial, a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, a Coordenação Estadual de Saúde Mental/SESAB, a direção do CAPS competente, para monitorar de perto a execução da determinação judicial e acompanhar a elaboração do PTS, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais próprias, caso persista a omissão injustificada. Em 24/11/2025 este juízo deferiu os requerimentos ministeriais

[...]

Em que pese todas as diligências determinadas por este juízo, bem como o cumprimento das intimações, certificado em 12/03/2026 a ausência de manifestação pelo CAPS/RAPS. Nos autos da ação penal (8000974-29.2023.8.05.0114), em 11/12/2025, houve manifestação da Defensoria Pública requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a internação compulsória para tratamento de dependência química, proibição de contato com a vítima e monitoração eletrônica, sob o fundamento de excesso de prazo em razão da superação da fase instrutória e o caráter de antecipação de pena, que seria vedada pelo ordenamento jurídico. Instado a se manifestar, o Ministério Público juntou parecer em 16/12/2025 manifestando-se pelo indeferimento do pedido por permanecerem hígidos os requisitos autorizadores da cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e a proteção das vítimas, nos termos do art. 312 do CPP, sem prejuízo de que, após a juntada do laudo do incidente de insanidade mental, fosse reavaliada a necessidade e a adequação da segregação, inclusive quanto à eventual suficiência de outra medida compatível com o quadro clínico que vier a ser atestado. Destacado, ainda, que a instauração do incidente de sanidade mental, por si só, não esvaziaria automaticamente a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando persistem elementos concretos que revelam risco de reiteração e risco às vítimas, razões que fundamentaram a decisão originária e as subsequentes manutenção do cárcere. Neste cenário processual, este juízo, em análise detalhada aos autos, exarou, nesta data (16/04/2026), decisão de saneamento no bojo dos autos do incidente de insanidade mental – autos de n. 8000417-08.2024.8.05.0114
[...]
”.

V -
Ab initio
, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e das decisões de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
Da leitura do decreto constritor primevo e da decisão de manutenção da custódia cautelar, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa, evidenciado pelo
modus operan
di
,
observando
o histórico de prática reiterada de furtos, roubos, ameaças e agressões praticadas pelo paciente em face da comunidade e da própria família, em especial à sua mãe e à sua avó (vítimas dos fatos aqui narrados), supostamente para financiar o próprio vício em drogas, salientando que o acusado, mesmo enquanto custodiado em unidade prisional, enviou mensagens de conteúdo ameaçador e intimidatório para a sua genitora, constatando-se, ainda, o histórico do paciente no qual consta diversas fugas de centros de reabilitação. A Magistrada
a quo
menciona, ainda, em seus informes judiciais, a decisão proferida em 16/04/2026, nos autos n° 8000417-08.2024.8.05.0114, em que fora mantida a custódia provisória do réu, ratificando os fundamentos expostos anteriormente, ante a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a
necessidad
e de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a
imperiosidade
de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psicológica das vítimas e familiares.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psicológica das vítimas. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Ademais, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis
, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

VIII - Outrossim, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa
in casu
–, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

IX - Por fim, no que pertine à alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não assiste à Impetrante. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

X -
Do exame acurado dos fólios, em cotejo aos aclaramentos judiciais, verifica-se no caso concreto a instauração do incidente de insanidade mental que, em que pese já contar com o respectivo laudo, ensejou a realização de diligências
, dentre outras, a realização de estudo psicossocial e avaliação multidisciplinar pela RAPS, com objetivo de verificar a viabilidade da elaboração e cumprimento de um PTS, bem como o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da genitora do réu, que teve sua
integridade física supostamente ameaçada pelo réu, mesmo encarcerado, sendo
mantida, ainda, a prisão preventiva do acusado na data de 16.04.2026.
Assim, verifica-se que eventual delonga processual se justifica diante da realidade fática, na qual se mostrou necessária a suspensão do feito principal, uma vez instaurado, a pedido da própria Defesa, o incidente de insanidade mental do réu.
Portanto, resta demonstrado que o feito vem sendo impulsionado pela Magistrada
a quo
,
inexistindo ilegalidade a ser reconhecida neste momento processual

XI - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, denegação da ordem.

XIII – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8020443-10.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itacaré/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Eduardo Oliveira dos Reis Junior e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.